Tribunal: TJMT
Processo: 1000293-80.2023.8.11.0028
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000293-80.2023.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADILLANA GIL LEITE - CPF: 937.828.701-82 (APELADO), MARIA PAULA GAHYVA EUBANK - CPF: 048.902.811-00 (ADVOGADO), ARYANNA GIL LEITE - CPF: 038.484.311-57 (APELADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (APELANTE), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ADÍLIO PEREIRA LEITE registrado(a) civilmente como ADILIO PEREIRA LEITE - CPF: 065.256.871-87 (TERCEIRO INTERESSADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CLÁUSULA LIMITATIVA DE IDADE. DEVER DE INFORMAÇÃO NÃO OBSERVADO. TEMA 1112 STJ NÃO APLICÁVEL AO CASO. RESTITUIÇÃO EM FORMA SIMPLES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra sentença que, nos autos de ação de cobrança de seguro prestamista c/c repetição de indébito, julgou procedente o pedido para condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de R$ 404.450,00, em dobro, referente ao seguro contratado, acrescido dos consectários legais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se a cláusula limitativa de idade para cobertura de seguro prestamista é válida, considerando os princípios do Código de Defesa do Consumidor (CDC); e (ii) determinar a forma de restituição do indébito.

III. Razões de decidir

A cláusula limitativa de idade é inválida por ausência de destaque e falha no dever de informação ao consumidor, violando o art. 46 e o art. 54, §4o, do CDC.

A seguradora, como fornecedora de serviços, não pode delegar o dever de informação à estipulante. A conduta adotada violou os princípios da transparência e da boa-fé objetiva.

O Tema 1112 do STJ não se aplica ao caso, que apresenta distinções específicas, como o vínculo direto entre seguradora e consumidor em contrato de seguro prestamista.

A restituição do indébito deve ocorrer de forma simples, pois não foi comprovada má-fé da seguradora, conforme exige o art. 42, parágrafo único, do CDC.

A sentença deve ser reformada apenas para ajustar a restituição do indébito à forma simples, mantendo os demais termos.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “Cláusula limitativa de idade em contrato de seguro prestamista é inválida se não for redigida com destaque e clareza, em conformidade com o art. 54, §4o, do CDC. A seguradora tem o dever de assegurar a clareza das cláusulas contratuais e não pode delegar integralmente o dever de informação à estipulante. A restituição do indébito deve ser simples na ausência de comprovação de má-fé.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXVIII; CDC, arts. 6o, III, 42, 46, 54, §4o; CPC, arts. 371, 373, II; Tema 1112 STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp no 1.993.387/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma, j. 12.09.2022; STJ, AgInt no REsp no 1.951.717/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 09.05.2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Icatu Seguros S.A., em face da r. sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Poconé, que nos autos da ação de cobrança de seguro prestamista c/c repetição de indébito que lhe move Adillana Gil Leite e outra, julgou procedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, para condenar a rés, de forma solidária, ao pagamento de R$ 404.450,00 (quatrocentos e quatro mil e quatrocentos e cinquenta reais), em dobro, referente ao seguro contratado, acrescido dos consectários legais, além das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada, a apelante argui, preliminarmente, a nulidade da r. sentença por cerceamento de defesa, sob o argumento de que o juízo singular julgou antecipadamente a lide sem oportunizar a produção de provas. No mérito, sustenta que a cláusula contratual que estabelece limite de idade para cobertura é válida e eficaz, pois estava presente no contrato e foi assinada pelo segurado, o que demonstra ciência e aceitação prévia das condições. Segue sustentando que a obrigação de informação ao segurado caberia à estipulante (Sicredi), conforme o art. 801, do C. Civil e o entendimento consolidado no Tema 1.112 do STJ. Firme no seu propósito, alega que o contrato é de adesão, mas seguiu as normas do CDC (art. 54, § 4o), com as cláusulas apresentadas de maneira clara e objetiva, estando de acordo com o que preceitua os arts. 757 e 760, ambos do C. Civil. Alega ainda, que não houve cobrança indevida ou má-fé, elementos essenciais para justificar a repetição de valores em dobro (art. 42 do CDC). Requer a reforma da r. sentença, a fim de que a ação seja julgada improcedente e, subsidiariamente que a repetição de indébito se de na forma simples.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 250627212), requerendo preliminarmente o não conhecimento do recurso, por ausência de dialeticidade, e no mérito, pugnando pelo seu desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 27 de novembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Nas contrarrazões, a parte apelada pleiteia preliminarmente pelo não conhecimento do recurso
por ausência de dialeticidade, nos termos do art. 1010, inc. III, do CPC.

Sem razão
. Basta uma simples leitura das razões recursais para constatar que o apelante
dirigiu o seu inconformismo contra a r. sentença, sendo de clareza solar que a matéria ventilada na peça recursal guarda relação com a fundamentação do
decisum
.

Logo,
afasto a preliminar
.

Cinge-se dos autos que Adillana Gil Leite e outra ajuizaram ação de cobrança de seguro prestamista c/c repetição de indébito em desfavor de Icatu Seguros S.A. e Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Sudoeste MT/PA – Sicredi Sudoeste MT/PA, aduzindo que são herdeiras de Adílio Pereira Leite, falecido em 02.02.2022 que, enquanto em vida, firmou contrato de empréstimo junto a instituição financeira ré no montante de R$ 404.450,00 (quatrocentos e quatro mil e quatrocentos e cinquenta reais), cuja cédula de crédito bancário possuía seguro prestamista ofertado pela seguradora ré.

Segue aduzindo, que após o falecimento do segurado teve o pedido de pagamento do seguro prestamista negado, motivo pelo qual manejou a demanda.

A douta magistrada
a quo
, de forma antecipada, julgou procedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, para condenar a rés, de forma solidária, ao pagamento de R$ 404.450,00 (quatrocentos e quatro mil e quatrocentos e cinquenta reais), em dobro, referente ao seguro contratado, acrescido dos consectários legais, além das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (id. 250627201).

Irresignada, a apelante argui, preliminarmente, a nulidade da r. sentença por cerceamento de defesa, sob o argumento de que o juízo singular julgou antecipadamente a lide sem oportunizar a produção de provas.

Sem razão
. É cediço que a legislação processual em vigor define que pelo sistema probatório, a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo. Nesse diapasão, sua finalidade consiste na formação da convicção do julgador em torno dos mesmos fatos. Por isso é que se afirma ser o juiz o destinatário da prova, porquanto é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

Assim, imprescindível arrazoar que o juiz pode dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual pátria, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.

Dessa forma, tal conduta tecnicamente não possui nenhum vício, ao contrário, encontra ressonância inclusive no art. 5o, inc. LXXVIII, da CF, que prestigia o novo postulado constitucional da razoável duração do processo (art. 139, inc. II, CPC), bem como dos princípios da celeridade e economia processual.

A doutrina também soa neste sentido,
verbis
:

“Outra hipótese na qual, mesmo sendo a questão de fato e de direito, a instrução em audiência se fará desnecessária é aquela em que, havendo controvérsia sobre fato (questão de fato), já se produziu, a respeito desse mesmo fato, com a inicial e com a contestação, prova documental suficiente para formar a convicção do magistrado, tornando-se irrelevante outra qualquer, seja testemunhal, seja pericial.”
(J. J. Calmon de Passos, Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, 4° ed., p.464).

A vista disso, no tocante a não realização de outras provas, seja documental ou oral, no caso específico dos autos, tenho que as mesmas se mostram desnecessárias, mormente em razão da robustez das provas documentais trazidas a baila pelas autoras, ora apeladas.

Nessa trilha, consoante entendimento pacífico do c. STJ,
“o juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe, com base em seu livre convencimento, avaliar a necessidade de sua produção", bem como "no sentido da inaplicabilidade da preclusão pro judicato em matéria probatória, cabendo às instâncias ordinárias, enquanto destinatárias da prova, a análise soberana acerca da necessidade de sua produção”
(AgInt no AREsp n. 1.993.387/SP, 2a Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 12.09.2022).

Não obstante, a análise da controvérsia envolve a interpretação das cláusulas contratuais e o exame da conduta das partes à luz do Código de Defesa do Consumidor (arts. 4o, 6o e 54), de modo que não há necessidade de outras provas.

Assim, reafirmo ser comezinho no Direito que não caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem a produção das provas requeridas pela parte consideradas desnecessárias pelo Juízo, desde que devidamente fundamentado, consoante visto na espécie. A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO HOSPITAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRODUÇÃO DE PROVAS. INDEFERIMENTO. DECISÃO FUNDAMENTADA. DESNECESSIDADE. CONVENCIMENTO MOTIVADO DO MAGISTRADO.
ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. CONTRADITÓRIO. DOCUMENTOS JUNTADOS NA RÉPLICA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA VENTILADA NO RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. NÃO VERIFICAÇÃO. SÚMULAS N. 211 DO STJ E 282 DO STF. ART. 200 DO CÓDIGO CIVIL. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. FLUIÇÃO DO PRAZO APÓS SENTENÇA DEFINITIVA. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. ENTENDIMENTO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. REANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO HOSPITALAR. INDIRETA. SUBJETIVA. DEMONSTRAÇÃO DE CULPA. ERRO MÉDICO. CONFIGURAÇÃO. PRESSUPOSTOS. REVISÃO. INVIABILIDADE. REEXAME DO ACERVO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

[...]

3. O magistrado, se entender suficientes as provas existentes no processo e reputar dispensável a produção de outras provas, pode julgar antecipadamente o pedido, sem que isso implique cerceamento de defesa. Precedentes
. [...]”
(STJ, AgInt no AREsp n. 2.332.076, 4a Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 28.08.2023 – negritei e grifei).

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PARTO. ERRO MÉDICO. SEQUELAS NEUROLÓGICAS EM RECÉM-NASCIDO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. POSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. Segundo a Jurisprudência do STJ, havendo elementos de prova suficientes nos autos, mostra-se possível o julgamento antecipado da lide, sendo certo que o juiz, como destinatário das provas, pode indeferir aquelas que considerar desnecessárias, nos termos do princípio do livre convencimento motivado. Precedentes.

2. No caso dos autos, a Corte de origem, após ampla análise do conjunto fático-probatório, firmou compreensão de que não houve o alegado cerceamento de defesa diante do indeferimento do pedido de prova pericial, pois a causa já se encontrava madura para julgamento em virtude "de conjunto probatório robusto" (fl. 1366). Assim, tem-se que a revisão a que chegou o Tribunal de origem sobre a questão demanda o reexame dos fatos e provas constantes nos autos, o que é vedado no âmbito do recurso especial. Incide à hipótese a Súmula 7/STJ.

3 Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ, AgInt no AREsp n. 1.406.364/SP, 1a Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 14.10.2019
– negritei e grifei).

Ademais, a recorrente não especificou quais provas adicionais poderiam ser relevantes ou indispensáveis, conforme exige o art. 370, do CPC.

Dessa forma, não havendo necessidade de outras provas, ante a clareza com que se coloca a problemática e por se tratar de questão plenamente aferível através da prova documental constante dos autos, entendo que a realização de outras provas se mostra totalmente desnecessária no caso vertente.

Assim,
rejeito a preliminar
.

No mérito, sustenta que a cláusula contratual que estabelece limite de idade para cobertura é válida e eficaz, pois estava presente no contrato e foi assinada pelo segurado, o que demonstra ciência e aceitação prévia das condições.

Segue sustentando que a obrigação de informação ao segurado caberia à estipulante (Sicredi), conforme o art. 801, do C. Civil e o entendimento consolidado no Tema 1.112 do STJ.

Firme no seu propósito, alega que o contrato é de adesão, mas seguiu as normas do CDC (art. 54, § 4o), com as cláusulas apresentadas de maneira clara e objetiva, estando de acordo com o que preceitua os arts. 757 e 760, ambos do C. Civil.

Alega ainda, que não houve cobrança indevida ou má-fé, elementos essenciais para justificar a repetição de valores em dobro (art. 42 do CDC). Requer a reforma da r. sentença, a fim de que a ação seja julgada improcedente e, subsidiariamente que a repetição de indébito se de na forma simples.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente, necessário constar que resta incontroverso que
Adílio Pereira Leite, falecido em 02.02.2022,
é beneficiário de um seguro prestamista administrado pela apelante, no montante de R$ 404.450,00 (quatrocentos e quatro mil e quatrocentos e cinquenta reais), com o objetivo de segurar a cédula de crédito bancário firmado com a Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Sudoeste MT/PA – Sicredi Sudoeste MT/PA
.

Também resta incontroverso que após o falecimento do segurado, a cobertura do seguro foi negada sob a justificativa de que
“o sinistrado atingiu o limite de idade previsto no contrato”

(id. 250627154).

Dito isso, o cerne da questão está em saber se a cláusula limitativa de idade do seguro prestamista é válida, considerando os princípios de transparência e boa-fé do Código de Defesa do Consumidor e se o dever de informação foi respeitado.

In casu
, é preciso enfatizar que o contrato celebrado entre as partes encontra-se amparado pelo CDC, regido por diversos princípios, entre os quais, o da interpretação mais favorável ao consumidor (art. 47), em atenção a sua vulnerabilidade na relação de consumo, que impõe ao intérprete conferir às cláusulas contratuais ensejadoras de dúbia interpretação, sentido que resguarde os interesses da parte mais frágil, para que haja equilíbrio em relação aos interesses da outra parte mais forte.

Sendo assim, é cediço que o contrato de seguro é um típico pacto de adesão, devendo por isso, ser dado perfeito conhecimento ao contratante aderente das cláusulas que o compõem.

Nesses contratos, embora a apólice represente o seu instrumento, devendo nela conter todos os ajustes estipulados pelos contratantes, dado o caráter de adesão desta modalidade contratual, admitem-se cláusulas especiais a ela justapostas, contudo, nestas hipóteses, exige-se o conhecimento inequívoco do contratante aderente, consoante dispõe o art. 46, do CDC, confira:

“Art. 46 - Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance.”

Já o art. 54, §4o, também do CDC, assim dispõe,
verbis
:

“Art. 54. Contrato de adesão é aquele cujas cláusulas tenham sido aprovadas pela autoridade competente ou estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor de produtos ou serviços, sem que o consumidor possa discutir ou modificar substancialmente seu conteúdo.

§4o As cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor deverão ser redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão.”

Assim, a cláusula limitativa de idade viola referida norma legal, que exige que cláusulas restritivas sejam redigidas com destaque, de forma clara e de fácil compreensão.

Nos autos, ficou demonstrado que a cláusula em questão estava inserida em um documento técnico e extenso, sem destaque visível, dificultando o entendimento do consumidor.

Na verdade, a prática da apelante criou uma legítima expectativa de cobertura ao aceitar a proposta do segurado, mesmo ciente de sua idade.

Assim, em que pese às alegações da recorrente, não se trata das hipóteses previstas nos arts. 757 e 760, ambos do C. Civil, de que a particularização ou a limitação dos riscos do seguro pela apólice não a responsabiliza por outros riscos.

Isso porque, a seguradora, como fornecedora de serviços, não pode delegar o dever de informar à estipulante. O art. 6o, inciso III, do CDC, estabelece que cabe ao fornecedor de serviços garantir que o consumidor receba todas as informações necessárias e claras.

De outro giro, o Tema 1.112 do STJ, invocado pela apelante, não isenta a seguradora do dever de fiscalizar e garantir a correta comunicação das cláusulas contratuais, especialmente aquelas que limitam direitos do consumidor.

Tal entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça estabelece que o dever de informação em contratos de seguro firmado por estipulante recai exclusivamente sobre esta última, e não sobre a seguradora. Contudo, o caso em análise possui distinções fundamentais que impedem a sua aplicação direta, configurando um
distinguishing
.

No Tema 1.112, discutia-se a relação entre seguradora e estipulante em seguros coletivos, especialmente naqueles firmados por grandes empresas, em que a estipulante atua diretamente com o segurado sem ingerência ou vínculo contratual direto com a seguradora.

Diferentemente, no seguro prestamista, como o presente, há um vínculo direto e inafastável entre a seguradora e o consumidor, que celebra o contrato para resguardar a quitação de sua dívida, sendo essencial que a seguradora assegure o cumprimento de seu dever de informação de forma clara, precisa e destacada, conforme os ditames do art. 54, §§ 3o e 4o, do CDC.

Além disso, no seguro prestamista, o segurado está frequentemente em posição de maior vulnerabilidade técnica e informacional, considerando-se que a contratação ocorre vinculada à formalização de um crédito. Logo, imputar exclusivamente à estipulante o dever de informação seria insuficiente para resguardar os direitos do consumidor, especialmente diante da aceitação pela seguradora de condições previamente conhecidas como excludentes ou limitativas de cobertura.

Nesse sentido, o princípio da boa-fé objetiva e a proteção especial conferida ao consumidor pelo CDC impõem à seguradora o dever de fiscalizar a clareza das condições contratuais e informar adequadamente o segurado, inclusive em relação às cláusulas limitativas.

Ora, com a devida vênia, não se pode permitir que a seguradora, ao aceitar a contratação, se exima de suas responsabilidades perante o segurado.

A propósito:

AÇÃO DE COBRANÇA - COBERTURA SECURITÁRIA POR INVALIDEZ - SUSPENSÃO DO FEITO - TEMA 1112 - EXISTÊNCIA DE CONTRATO DE SEGURO ORIUNDO DA PACTUAÇÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE IMÕVEL - DISCUSSÃO QUANTO AO SEGURO PRESTAMISTA - SOBRESTAMENTO INDEVIDO E DESNECESSÁRIO RECURSO PROVIDO.

1 -
O Superior Tribunal de Justiça, buscando uniformizar o entendimento "se cabe à seguradora e/ou ao estipulante o dever de prestar informação prévia ao proponente (segurado) a respeito das cláusulas limitativas e restritivas dos contratos de seguro de vida em grupo", reconheceu a relevância da matéria, e também propôs a sua afetação à sistemática dos recursos repetitivos, conforme decisão tomada no Resp. 1.874.811/SC (Tema Repetitivo 1112), oportunidade em que determinou a suspensão de todos os processos afeitos à discussão.

2 -
Contudo, este NÃO é o caso dos autos, uma vez que na hipótese pretende-se obter a indenização securitária advinda de apólice de seguro contratado quando da pactuação de “instrumento particular de financiamento para aquisição de imóvel, venda e compra e constituição de alienação fiduciária, entre outras avenças”
.

3 - Recurso provido.”
(TJMS, RAI n. 1418908-47.2022.8.12.0000, 3a Câm. Cív., Rel. Des. Amaury da Silva Kuklinski, j. 09.03.2023 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. CONTRATO DE CONSÓRCIO DE AUTOMÓVEL COM
SEGURO PRESTAMISTA
. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSORCIADO FALECIDO NO CURSO DO GRUPO. SINISTRO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO MERA ESTIPULANTE. ALEGAÇÃO AFASTADA. CONTRATO DE SEGURO PRESTAMISTA ACESSÓRIO AO DE CONSÓRCIO. CANCELAMENTO DO CONTRATO POR INADIMPLÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. FALTA DE NOTIFICAÇÃO DO SEGURADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SEGURADORA. OMISSÃO EM PRESTAR INFORMAÇÃO SOBRE DOENÇA PREEXISTENTE. MÁ-FÉ DO SEGURADO NÃO DEMONSTRADA. ALEGAÇÃO AFASTADA. NEGATIVA DE COBERTURA INDEVIDA. RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA NOS PERCENTUAIS CONTRATADOS PARA QUITAÇÃO DO SALDO DEVEDOR QUE DEIXA O CLIENTE EM EXTREMA DESVANTAGEM.
TEMA 1.112 STJ NÃO APLICÁVEL AO CASO CONCRETO. DISTINGUISHING.
NEGATIVA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. SITUAÇÃO ALÉM DO MERO ABORRECIMENTO. RECURSOS CONHECIDO E PROVIDO PARA AUTORA, E CONHECIDOS E DESPROVIDOS PARA AS REQUERIDAS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

[...]
Tema 1.112 STJ não aplicável ao caso dos autos (DISTINGUISHING).
[...]”
(TJCE, RAC n. 0259234-49.2021.8.06.0001, 1a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Francisco Mauro Ferreira Liberato, j. 12.06.2024 – negritei).

Desta forma, inaplicável o Tema 1112 ao presente caso, sendo evidente a violação do dever de informação por parte da seguradora apelante.

Com efeito, repiso que a boa-fé objetiva exige transparência, lealdade e cooperação entre as partes, o que foi violado pela seguradora ao aceitar o contrato e posteriormente negar a cobertura com base em uma cláusula obscura.

Nessa trilha, o comportamento da seguradora recorrente caracteriza
venire contra factum proprium
, agindo de forma contraditória ao criar uma expectativa legítima de cobertura no consumidor.

Sendo assim, a cláusula é abusiva e nula, pois coloca o consumidor em desvantagem exagerada, desrespeita o dever de informação e viola a boa-fé objetiva.

Por conseguinte, não pode a recorrente, quando da análise do sinistro, cujo risco estava coberto, esquivar-se do pagamento, sob a alegação pífia de que a extinção automática do contrato pela idade limite, uma vez que tal mister não foi devidamente informada ao consumidor de forma clara e destacada, o que fere o art. 54, § 4o, do CDC, reafirma-se.

Com o devido respeito, as teses apresentadas pela apelante carecem de fundamentação jurídica sólida diante da abusividade da cláusula limitativa, da falha no dever de informação e da violação à boa-fé objetiva.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial,
verbis
:

“
SEGURO PRESTAMISTA
. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CONFIGURADA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. Adesão a seguro prestamista para garantia do financiamento. Falecimento do contratante. LIMITAÇÃO DE IDADE PARA CONTRATAR.
Contratação que não atentou para a idade do contratante. Inequívoca conduta contraditória do réu, que, ao aceitá-lo como segurado, criou-lhe uma justa expectativa. Vedação ao "venire contra factum proprium". Incompatibilidade com a boa fé objetiva
. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.”
(TJSP, RAC n. 0015498-56.2008.8.26.0132, 20a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Alberto Gosson, j. 08.09.2014 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS.
SEGURO PRESTAMISTA. CLÁUSULA LIMITATIVA DE DIREITO, QUE PREVIA TÉRMINO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO QUANDO O SEGURADO COMPLETASSE 65 ANOS DE IDADE, CONSIDERADA ABUSIVA, JÁ QUE O SEGURADO, QUANDO CONTRATOU O SEGURO, CONTAVA JÁ COM 64 ANOS.
VERIFICADA FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO PELA SEGURADORA. ASSIM, IMPOSITIVA A QUITAÇÃO DA DÍVIDA A SER PROCEDIDA PELA SEGURADORA. SALDO REMANESCENTE DEVIDO AOS BENEFICIÁRIOS, PORÉM EM PATAMARES MENORES DO QUE FORA ESTABELECIDO NA SENTENÇA. REDUZIDO, PORTANTO, O QUANTUM DEBEATUR. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.”
(TJRS, RAC n. 70078146610, 6a Câm. Cív., Rel. Des. Luís Augusto Coelho Braga, 19.11.2018 – negritei).

À vista disso, o art. 373, II, do CPC, preceitua que o ônus da prova incumbe ao réu, quanto a inexistência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que não ocorreu no caso em tela.

Destarte, o ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito, que certamente atraiu para a seguradora o encargo de provar de forma robusta suas alegações, ônus este do qual não se libertou, já que não demonstrou concretamente o alegado.

Assim sendo, embora a seguradora alegue que a d. magistrada não se ateve ao conjunto probatório produzido nos autos, destaco que nos termos do art. 371, do CPC,
“
O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

Nesse sentido, o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

“Atualmente o sistema de valoração adotado pelo sistema processual brasileiro é o da persuasão racional, também conhecido como o principio do livre conhecimento motivado, no qual
o juiz é livre para formar seu convencimento
, dando às provas produzidas o peso que entender cabível em cada processo,
não havendo uma hierarquia entre os meios de prova
. Isso, claramente, não significa que o juiz possa decidir fora dos fatos alegados no processo, mas sim que dará aos fatos alegados a devida consideração diante das provas produzidas.

Em tese, portanto, não há uma hierarquia preestabelecida da carga probatória dos meios de prova.
Diante dessa regra, não seria possível afirmar que um meio de prova é mais importante do que outro, ou que seja insuficiente para demonstrar a ocorrência de determinado fato.
É possível, por exemplo, que num determinado processo a prova testemunhal desbancasse a prova pericial, ou até mesmo a confissão.
E é também em razão do sistema admitido que as conclusões do laudo pericial não vinculam obrigatoriamente o juiz
.”
(Manual de Direito Processual Civil, 6a Ed. Rev. Atual. e Amp. - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2014, págs. 488/489 – negritei).

Já à luz do novo diploma processual civil, o mesmo doutrinador pontua:

“
Entendo que o Novo Código de Processo Civil manteve o sistema de valoração do livre convencimento motivado, anteriormente previsto no art. 131 do CPC/73 e atualmente consagrado no art. 371 do Novo CPC, não me impressionando com a supressão do ordenamento processual a todas as referências ao termo livre convencimento e a outras expressões em sentido parelho
.

Há certa confusão nesse entendimento porque o sistema de livre convencimento motivado tradicionalmente é vinculado à parte fática da decisão, de forma que as novas exigências de fundamentação quanto à parte jurídica não tem aptidão para alterar o sistema de valoração de provas adotado por nosso sistema processual.

(...)

E nesses termos, o Novo Código de Processo Civil não traz qualquer novidade, porque continua o juiz livre – no sentido de não estar condicionado à valoração abstrata feita por lei – a dar a carga de convencimento a cada meio de prova no caso concreto
.”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, Salvador: Ed. JuspPodivm, 2016, p. 650).

Desse modo, repiso que a negativa de pagamento do seguro é absolutamente injustificada.

De outra banda, quanto à restituição do indébito, tenho que a MMa Juíza não agiu com o costumeiro acerto neste ponto específico, tendo em vista que eventual devolução deve se dar na forma simples, uma vez que art. 42, parágrafo único, do CDC exige a presença de má-fé para que a devolução ocorra em dobro.

Contudo, não se verifica no caso concreto a intenção dolosa ou conduta fraudulenta por parte da seguradora, mas sim uma interpretação contratual equivocada. Sob este prisma, o seguinte precedente:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL. VALOR. RAZOÁVEL.

1. A devolução em dobro de valores pagos pelo consumidor pressupõe a existência de pagamento indevido e a má-fé do credor. Precedentes.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, excepcionalmente, em recurso especial, o reexame do valor fixado a título de danos morais, quando ínfimo ou exagerado. Hipótese, todavia, em que a verba indenizatória, consideradas as circunstâncias de fato da causa, foi estabelecida pela instância ordinária em conformidade com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ, AgInt no REsp n. 1.951.717/RJ, 4a turma, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 09.05.2022 – negritei).

Logo, a r. sentença merece ser reformada neste ponto.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece ser reformada em parte para, apenas e tão somente, determinar que a repetição do indébito se de na forma simples, acrescido dos consectários legais já fixados.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 04 de dezembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024